Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
2. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), reduzir a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses, e 12 (doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão legal mínima, mantido o regime inicial semiaberto.